Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010129-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A
AGRAVADO: IVO DE ALMEIDA COTA
Processo referência: Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002497- 43.2019.8.11.0059 – Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra a decisão que, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Ivo de Almeida Cota, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui agravante, juntamente com a Concessionária corré, disponibilizem ao autor, aqui agravado, um veículo da mesma espécie do automóvel objeto da lide, ou ainda, ressarçam mensalmente o autor de valores desprendidos com aluguel de veículo semelhante, sob pena de multa diária de R$500,00.
A Agravante sustenta que eventuais falhas apontadas no veículo, se existentes, foram corrigidas durante a garantia, pois o motor foi substituído e o automóvel se encontra em plena trafegabilidade e próprio ao uso que se destina, que fora restituído ao proprietário em perfeito estado de funcionamento, não representa riscos aos ocupantes e/ou terceiros.
Aduz que a liminar concedida na ação de origem se baseou em meras declarações da parte autora quanto à permanência dos inconvenientes apontados no veículo, pois os documentos juntados não comprovam que o automóvel não esteja adequado ao uso.
Assevera que somente uma perícia técnica seria capaz de apontar os alegados inconvenientes, que não se pode presumir se tratarem de vícios de ordem fabril, e igualmente de o automóvel não se encontrar em condições de uso, tal alega a parte autora/agravada.
Defende a ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem, o perigo de irreversibilidade da medida bem assim a desarrazoabilidade da multa aplicada, e, ao final, pugna para que seja suspensa a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que determinou às partes requeridas na ação de origem que disponibilizem ao autor um carro reserva, até que fossem sanados os vícios do veículo objeto da lide de origem.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações recursais, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Veja-se que a Agravante informa que cumprirá a tutela, através do ressarcimento ao Agravado de valores despendidos para a locação, nos termos delimitados pelo decisum, ressaltando que o reembolso será efetuado mediante apresentação de seus respectivos comprovantes, até a possibilidade de fornecer o veículo reserva nos termos da decisão do juízo a quo.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator